Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. USO FRAUDULENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS A PARTIR DE CADASTRO CRIADO COM DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR: FORTUITO INTERNO. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (LEI 8.078/90, ARTIGO 14). IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, E PAGOS (CDC, ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO). RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) em 22.10.2019, a requerente utilizou o cartão de crédito (ITAU INIBANCO) à contratação de publicação de anúncio em jornal de circulação em Brasília-DF; (ii) no mesmo dia, o cartão teria sido utilizado, fraudulentamente, para compra no site “AMAZON”, no valor de R$ 3.965,76, dividido em 9 (nove) prestações de R$ 440,64; (iii) a consumidora entrou em contato com os requeridos, informou-os acerca da fraude e solicitou o cancelamento da operação, o que foi, primariamente, atendido mediante operação de estorno; (iv) no entanto, em 28.10.2019, teria recebido em sua residência, sem sua solicitação, um produto no valor de R$ 349,00 (smart speaker com Alexa); (v) tentou, sem êxito, a devolução do produto; (vi) em 18.12.2019, foi lançada novamente a cobrança (R$ 3.965,76, em 9 prestações), a qual foi integralmente paga; (vi) sem a resolução pela via administrativa, a consumidora ajuizou a presente demanda, com vistas ao cancelamento das compras lançadas em seu cartão, à declaração de inexistência de débito, à restituição em dobro dos valores cobrados e à compensação por danos morais; (vii) recursos ora interpostos por ambas as empresas, contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à restituição da quantia de R$ 3.965,76, acrescida da dobra legal).
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas duas recorrentes. A pertinência subjetiva deve ser verificada à luz das alegações apresentadas na petição inicial (teoria da asserção). Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a causa de pedir retrataria a cobrança, no cartão de crédito do ITAU UNIBANCO, em decorrência de compras aparentemente fraudulentas no sítio eletrônico da AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL.
III. Mérito (recursos de AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA e de ITAU UNIBANCO S.A).
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
B. A par da verossimilhança das alegações da parte consumidora, as recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).
C. Elas não comprovaram que as transações lançadas na fatura do cartão (IDs 23321558, 23322159, e 23322160, 23322172, 23322183, 23322196, 23322209 e 23322252) foram efetivamente realizadas pela requerente (ou à sua ordem), a par de não terem negado a probabilidade de fraude.
D. Nesse contexto, em relação ao banco ITAU, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).
E. Outrossim, quanto à responsabilidade da AMAZON, como bem pontuado pela douta juíza sentenciante, como os clientes não possuem o conhecimento técnico acerca dos mecanismos de monitoramento e de proteção contra fraude do sistema, depositando sua confiança nos sistemas de proteção "vendidos" pelas empresas, o risco do empreendimento deve ser suportado pelos próprios réus que administram tais mecanismos, de modo que sobre eles recai o mister de zelar por seu escorreito funcionamento.
F. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).
G. Configurada a falha na prestação do serviço a atrair a responsabilidade objetiva e solidária das recorrentes pela reparação dos danos experimentados pela parte consumidora (CDC, art. 7o e14).
H. Por consectário, em virtude da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, e pago pela consumidora (CDC, artigo 42, parágrafo único), nos moldes da sentença, ora confirmada por seus fundamentos. Precedente do TJDFT: 6a Turma Cível, acórdão 956307 (mutatis mutandis).
IV. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelos recorrentes. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado cada recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).